Tribunal: TJSP
Processo: 1509891-06.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Negativa do réu isolada - Autoria e materialidade bem comprovadas - Condenação devida - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu com péssimos antecedentes, um deles específico - Recurso não provido.